Tribunal: TJDFT
Processo: 0729034-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA. REQUISITOS DA PRISAO PREVENTIVA. PACIENTE QUE OSTENTA PASSAGENS PELA VIJ E AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE. REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA. NECESSIDADE DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
I - Presente prova da materialidade e indícios de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam que o paciente portou arma de fogo sem autorização legal.
II - Embora o crime de porte de arma de uso permitido seja punido com pena máxima de 4 (quatro) anos de reclusão, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva comprovada.
III - O envolvimento do paciente na prática de atos infracionais, embora não se preste para valorar antecedentes penais, consubstancia elemento apto a demonstrar a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública.
IV - A existência de duas ações penais em desfavor do paciente, pela prática de crime de tráfico, configura a reiteração delitiva, que por sua vez, é fundamento idôneo para a prisão cautelar ante tempus.
V - Inviável a concessão de liberdade provisória ao paciente que obteve o mesmo benefício há poucos meses e, além disso, aceitou Acordo de Não Persecução Penal ofertado pelo MP, porém descumpriu as condições pactuadas, voltando a praticar crime.
VI - Ao decretar a prisão preventiva, o Magistrado revogou, ainda que tacitamente, a fiança arbitrada pela autoridade policial, não havendo que se falar, portanto, na manutenção do paciente no cárcere apenas em razão de sua hipossuficiência.
VII - Não havendo prova da suposta indispensabilidade da presença do agente para os cuidados, inclusive para a subsistência do filho menor, inviável a concessão da liberdade sob tal fundamento.
VIII - Ordem denegada.